Tribunal: TJSP
Processo: 1013864-89.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Embargos de Declaração. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Inexistência de vícios. Mero inconformismo da parte embargante que não comporta acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados.